Tribunal: STF
Processo: Rcl 40016
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-13
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    O Estado de Goiás interpõe tempestivo agravo regimental contra despacho em que determinei o arquivamento do presente feito, por entender exauridos os efeitos do juízo de procedência emitido anteriormente nesta ação reclamatória.



    O agravante sustenta que 



    “[e]mbora a decisão anterior do Min. Luiz Fux tenha cassado o acórdão do TRT da 18ª Região, com o consequente retorno dos autos para novo julgamento em relação ao Estado de Goiás, vê-se que o tribunal continua a incidir no mesmo erro, quer seja, condenação com base em mera presunção de culpa”.



    Aduz, ainda, que



    “[...] ao contrário do que restou decidido o Estado de Goiás não afirmou, em sua defesa, que realizou a fiscalização do contrato de prestação de serviços por amostragem mas que ‘importante frisar que em caso análogo envolvendo a empresa CORAL e o Estado de Goiás, o TST entendeu que cabe ao obreiro a demostração da CULPA da Administração Pública, bem como do NEXO DE CAUSALIDADE entre a conduta comissiva/omissiva do tomador de serviço e o dano ao empregado, vez que a fiscalização pela Fazenda Pública deve-se dar ‘por amostragem’, até mesmo por ser economicamente inviável o contratante fiscalizar o contrato de trabalho de cada empregado de todos os prestadores de serviço daquele ente público’. Ou seja, o que foi aduzido pelo Estado de Goiás foi que o TST admite, em sua jurisprudência, a fiscalização por amostragem, não tendo o ente público, em nenhum momento de sua contestação, alegado que não fiscalizava o ajuste entabulado com a 1º reclamada.



    (…)



    Ora, na espécie, não foi comprovada a conduta omissiva da Fazenda Pública, sendo que a decisão não indicou qual seria a prova da relação de causa e efeito entre uma suposta conduta comissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo obreiro, requisitos indispensáveis à imputação de responsabilidade subjetiva ao Estado, nos termos do art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, por força do que foi decidido na ADC 16 e no RE 760.931.”.



    Requer a reconsideração do despacho agravado para que se confirme 



     “o descumprimento, pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18º Região, da decisão transitada em julgado proferida nesta Reclamação Constitucional, requerendo a cassação do acórdão disponibilizado no DJE em 09.10.2020, vez que afronta a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    É o relatório. Decido. 



    Assiste razão à parte agravante. 



    A presente reclamação constitucional, com pedido de liminar, foi originalmente ajuizada pelo Estado de Goiás em face do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, cuja decisão teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na Súmula Vinculante nº 10, na ADC nº 16/DF e no RE 760.931 (Tema 246 da repercussão geral).



    Em 7/5/20, o então Relator, Ministro Luiz Fux, julgou procedente a ação,



     “para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0010004.34.2019.5.18.0122 e determinar que outro seja proferido, observando-se o conteúdo da Súmula Vinculante 10 e da tese fixada no Tema 246 da repercussão geral”.



    O Estado de Goiás informou o descumprimento da decisão do STF pelo TRT da 18 ª Região ao proferir novo acórdão no processo em referência, razão pela qual requer o desarquivamento dos autos e a cassação do acórdão disponibilizado no DJE em 09.10.2020, vez que entende permanecer a afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal.



    Não obstante o novo acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região tenha sido proferido após o trânsito em julgado da presente reclamatória, da detida análise no reexame dos autos, tenho que remanesce competência desta Suprema Corte para avaliar o alegado descumprimento da decisão de procedência emitida anteriormente, pelos motivos que se seguem:



    A tese firmada no representativo da controvérsia do Tema 246 RG tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:



     
“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 



    Destaca-se que a obrigatoriedade de fiscalização do contrato administrativo foi objeto de discussão no STF nos embargos declaratórios opostos no representativo da controvérsia (RE nº 760.931/DF-ED, DJe de 6/9/19), cuja ementa transcrevo na parte de interesse:



     
“[...] 2. Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade” (Rel. p/ o ac. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 6/9/19). 



    Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade na qual o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:



     
“Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa no ‘auxílio’ fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    In casu, do novo acórdão proferido pelo TRT 18, constou o seguinte:



     
“EMENTA: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS TRABALHISTAS. ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (STF, RE-760931 com repercussão geral, redator designado Min. Luiz Fux).



    MÉRITO: RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 



    (…)



    Esta relatora, considerando que a questão concernente à distribuição do ônus da prova, apesar de ter sido debatida em sessão, não foi objeto de manifestação conclusiva do STF no julgamento do RE- 760931, inexistindo ratio decidendi vinculante neste particular, reputou não haver proibição para as instâncias ordinárias definirem a quem se impõe o ônus de demonstrar os fatos conducentes a presença do elemento culpa. 



    Nessa esteira, tendo em vista recente decisão da SBDI-1 do TST no julgamento do E-RR - 925-07.2016.5.05.0281, de relatoria do Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão (Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: DEJT 22/05/2020), esta Relatora entendeu ser do Ente Público o encargo de demonstrar a efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviços. Assim, constatando a ausência de prova convincente quanto o cumprimento desse dever de fiscalização pelo tomador, esta Relatora reputou devida a imposição de responsabilidade subsidiária ao 2º Reclamado, mantendo a sentença neste particular.



    No entanto, por ocasião do julgamento, prevaleceu a divergência de fundamentação apresentada pelo Exmo. Desembargador Mário Sérgio Bottazzo, lançada nos seguintes termos: 



    ‘(...)



    Neste ponto é a minha divergência de fundamentação porque entendo que é do autor o ônus de provar que o ente público não cumpriu seu dever de fiscalização. 



    (…)



    Embora não seja seu o ônus da prova, o ente público confessou que não fiscalizava o cumprimento das obrigações. 



    É que o Estado de Goiás disse em sua defesa que ‘o ordenamento jurídico pátrio exige deste é uma fiscalização ordinária, e não uma fiscalização minuciosa, própria do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE’ e que ‘a fiscalização pela Fazenda Pública deve-se dar 'por amostragem’ (defesa, ID. 1cf9e77 - Pág. 4, fl. 35). 



    Neste ponto importa fixar o conteúdo do dever de fiscalizar do ente público. 



    (…)



    Naturalmente, a conduta culposa na ‘fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora’ (TST, SUM-331,V) é aquela que aberra do esperado na situação concreta, seja por omissão completa do tomador, seja por atuação abaixo dos padrões a que estava obrigado. 



    Sobre esse alcance, a Instrução Normativa MPOG nº 02, de 30 de abril de 2008, com alterações posteriores e finalmente substituída pela Instrução Normativa nº 5, de 25 de maio de 2017, explicita concretamente em que consiste o dever de ‘vigilância efetiva’ e a ‘adequada fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas em relação aos empregados vinculados ao contrato celebrado.’. ”



    Destarte, tendo o TRT18 expressamente consignado que a questão acerca da distribuição do ônus da prova não foi objeto de manifestação conclusiva do STF no julgamento do Tema 246/RG, no presente caso, o debate evoluiu à definição quanto ao ônus do ente público na demonstração da efetiva fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG.



    Portanto, concluo que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, reconsidero o despacho agravado para cassar o novo acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (publicado em 8/10/20) relativamente ao Estado de Goiás, bem como para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa à luz do precedente de observância obrigatória.



    Por conseguinte, torno sem efeito trânsito em julgado certificado nestes autos em 3/6/20.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação. 



    Publique-se. Int.



    Brasília, 13 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente